Tribunal: TCU
Processo: 013.668/2016-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. REPR - Representação autuada em decorrência de determinação do TCU, nos termos do item 9.5 do Acórdão 586/2016  Plenário, para exame global de práticas administrativas irregulares de servidores do Ministério do Turismo (MTur), na formulação e condução de quarenta e três convênios firmados com a entidade Premium Avança Brasil.

Inteiro teor:
Acórdão 9269/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, I, "a", e 218 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em expedir quitação do débito imputado ao Sr. Airton Nogueira Pereira Junior, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo subitem 9.3.2 do Acórdão 1090/2018-TCU-Plenário ; e dar ciência da presente deliberação ao responsável. 1. Processo TC- Processo 013.668/2016-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 016.836/2021-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 012.620/2021-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 021.916/2021-7 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Airton Nogueira Pereira Junior (XXX.247.147-XX); Carla de Souza Marques (XXX.636.674-XX); Carlos Paulo de Sousa (XXX.498.208-XX); Mario Augusto Lopes Moyses (XXX.055.648-XX); Marta Feitosa Lima Rodrigues (XXX.407.093-XX). 1.3. Interessado: Secretaria de Controle Externo do Tcu/go (00.414.607/0007-03). 1.4. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.8. Representação legal: Leonard Ziesemer Schmitz (380618/OAB-SP), Pedro Estevam Alves Pinto Serrano (90.846/OAB-SP) e outros, representando Mario Augusto Lopes Moyses; Mariana Panciera, representando Carlos Paulo de Sousa. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.